Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade. Tema 1.076 do stj. Tabela oab. Afastada. Razoabilidade e proporcionalidade. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou a parte ré a pagar honorários sucumbenciais em R$ 500,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se correta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no montante de R$ 500,00.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, estabeleceu que a fixação dos honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo admissível apenas nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor da causa muito baixo. No caso, o direito à saúde configura proveito econômico inestimável.
4. O § 8o-A do art. 85 do CPC determina que, na fixação equitativa dos honorários, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, adotando-se o maior. Contudo, o STJ já consolidou o entendimento de que tais valores são apenas referenciais, não vinculando o julgador.
5. A fixação dos honorários no valor de R$ 2.000,00 revela-se adequada para garantir a justa remuneração pelo exercício advocatício sem incorrer em excessos (art. 85, § 2o, do CPC), além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é admissível quando o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ. 2. Os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB possuem caráter orientador, não vinculando o magistrado, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto (art. 85, § 2o do CPC) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do montante.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; STJ, REsp 1.656.322/SC, Tema 984; STJ, AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022; STJ, AgInt no REsp 2.103.955/SP, relator ministro Humberto Martins, Terceira turma, julgado em 24/6/24; STJ, AgInt no REsp n. 2.092.102/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024; TJDFT, Acórdão 1799507, data de julgamento: 07/12/2023; e TJDFT, Acórdão 1926988, data de julgamento: 25/09/2024.